Tribunal: CARF
Processo: 11020.723232/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723232/2016-93
ACÓRDÃO
2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROSPE – Agroindustrial São Pedro de Vacaria Ltda
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
AGROINDÚSTRIA.
PRÁTICA
DE
OUTRAS
ATIVIDADE
AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba
também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não. A legislação é expressa ao
determinar que a prática de atividades autônomas não influencia no
regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias.
Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita
bruta dela decorrente.
AGROINDUSTRIA. ATIVIDADES. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros.
Processos de lavagem, classificação e embalagem a que são submetidas as
frutas produzidas e/ou adquiridas pela autuada não configuram
industrialização, não podendo ser considerada agroindústria para fins de
contribuição previdenciária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723232/2016-93
2
Acordam os membros do colegiado, por por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 10-59.265 - 7a
Turma da DRJ/POA de 28 de junho de 2017 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (processo digital, fls.1983 a 1985):
Relatório
Trata-se de impugnação interposta contra os Autos de Infração (fls. 02/15 e
17/35) lavrados em 4 de janeiro de 2017, para exigência de:
(i) contribuições previdenciárias patronais, código de receita 2141, incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados empregados (excetuando-se as
rubricas "13o salário correspondente ao aviso prévio indenizado", "15 dias que
antecedem o auxíliodoença" e "terço constitucional de férias usufruídas"), no
valor consolidado de R$ 3.157.199,34(três milhões, cento e cinquenta e sete mil,
cento e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), referentes ao período de
01/01/2012 a 31/12/2014;
(ii) contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho - RAT, código de receita 2158, incidente sobre
as remunerações pagas a segurados empregados (excetuando-se as rubricas "13o
salário correspondente ao aviso prévio indenizado", "15 dias que antecedem o
auxílio-doença" e "terço constitucional de férias usufruídas"), no valor
consolidado de R$ 473.579,24 (quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723232/2016-93
3
setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referentes ao período de
01/01/2012 a 31/12/2014; e,
(iii) contribuições destinadas a outras entidade e fundos, Serviço Social do
Comércio - SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - SENAC e
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE –, códigos de
receita 2346, 2352 e 2369, respectivamente, incidentes sobre as remunerações
pagas a segurados empregados (excetuando-se as rubricas "13o salário
correspondente ao aviso prévio indenizado", "15 dias que antecedem o auxílio-
doença" e "terço constitucional de férias usufruídas"), no valor consolidado de R$
489.363,71 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e três reais e
setenta e um centavos), referentes ao período de 01/01/2012 a 31/12/2014.
No Relatório Fiscal (fls. 37/62), a autoridade lançadora presta informações acerca
da ação fiscal, bem assim no tocante à lavratura dos autos de infração supra-
referidos.
Relata a Autoridade Fiscal que a empresa AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SÃO
PEDRO DE VACARIA LTDA., doravante denominada AGROSPE, no período
fiscalizado (01/2012 a 12/2014), em relação às contribuições previdenciárias
enquadrou-se como Produtor Rural Pessoa Jurídica, apresentando Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social - GFIP, com informação o código FPAS 604. - Produtor Rural
Pessoa Jurídica.
Aduz que a empresa "recolheu contribuição sobre a comercialização da produção
rural, vinculada ao FPAS 744, no percentual de 2,85% (2,5% para Previdência
Social, 0,1% para GILRAT e 0,25% destinada ao SENAR - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), e sobre a folha de pagamento de empregados e avulsos,
vinculada ao FPAS 604, no percentual de 2,7%, destinado exclusivamente a Outras
Entidades e Fundos(2,5% para Salário Educação e 0,2% para o Incra). Recolheu
também a contribuição patronal de 20% incidente sobre a remuneração dos
contribuintes individuais a seu serviço, além das contribuições devidas pelos
segurados, descontando-as da respectiva remuneração, nos mesmos prazos e
seguindo as normas aplicáveis às empresas em geral.
Na sequencia esclarece que para recolher as contribuições previdenciárias na
forma substitutiva instituída pela Lei no 8.870, de 1994, a pessoa jurídica, exceto a
agroindústria, não poderia explorar, além da atividade de produção rural, outra
atividade econômica autônoma comercial, industrial ou de serviços.
Ressalta que os processos de lavagem, classificação e embalagem a que são
submetidas as frutas produzidas e/ou adquiridas pela autuada não configuram
industrialização, não podendo ser considerada agroindústria para fins de
contribuição previdenciária.
Relata que com base na documentação analisada, a AGROSPE não preencheu os
requisitos para o enquadramento efetuado pelas seguintes razões:
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723232/2016-93
4
a) Em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Receita
Federal do Brasil - RFB foi verificado que a contribuinte - matriz e filiais –
enquadram-se para fins de Classificação de Atividades Econômicas - CNAE Fiscal:
0133-4/07 - Cultivo de Maça.
b) Pelo exame da escrituração contábil e fiscal, constatou que a contribuinte
desenvolve, além da atividade rural, outra atividade econômica, a revenda de
mercadorias (maçãs), sendo esta atividade não só habitual como também
preponderante, conforme detalhamento ao longo do Relatório Fiscal e
documentos e planilhas, em anexo.
c) Foram identificadas, conforme contabilidade obtida junto ao SPED, receitas
provenientes com Vendas de Produção Própria e com Venda de produção de
Terceiros.
Os dados apresentados, evidenciam que a Receita advinda da Venda de Produtos
adquiridos de Terceiros em relação ao Faturamento Total ultrapassa o percentual
de 60% em todo o período fiscalizado.
Assim, para fins de apuração das contribuições previdenciárias, como a revenda
de mercadorias constituiu no período atividade autônoma, fica AGROSPE excluída
da substituição de que trata o artigo 25 da Lei no 8.870, de 1994, com redação
dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001, devendo contribuir sobre a remuneração
dos segurados em relação a todas as suas atividades.
Informa que a AGROSPE impetrou Mandado de Segurança no
5006246.40.2013.4047107/RS, para exclusão do salário de contribuição das
parcelas pagas a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, salário-
maternidade, horas extras, aviso prévio indenizado e 15 dias que antecedem o
auxílio-doença, do salário de contribuição, bem como a compensação do indébito,
por entender que se trata de verbas indenizatórias. As contribuições incidente
sobre as rubricas "13o salário correspondente ao aviso prévio indenizado", "15
dias que antecedem o auxílio-doença" e "terço constitucional de férias
usufruídas" foram lançadas com suspensão da exigibilidade no auto de infração
referente ao processo 11020.723231/2016-49.
A empresa impugnou tempestivamente as exigências, através do arrazoado de fls.
1899/1963. A ciência dos autos de infração ocorreu em 10 de janeiro de 2017 (fl.
1895), enquanto que a impugnação foi protocolizada em 08 de fevereiro de 2017.
Alega, após relato dos fatos que originaram referidas autuações, que desde a sua
fundação (15/12/1987) atua no ramo agroindustrial, entendendo estar
enquadrada como pessoa jurídica rural - agroindústria, em razão da atividade
exercida vinculada à produção rural de maçãs.
Aduz que também adquire produção de terceiros que passa por diversos
processos de industrialização, atendendo, assim, as exigência da Lei no 8.212/91,
conforme disposto no artigo 22 - A, para seu enquadramento como agroindústria.
Diz que "o auto de infração ora atacado desconsiderou que as atividades
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723232/2016-93
5
prestadas sobre frutas adquiridas de terceiros são de industrialização", o que
contraria diversos julgados de diferentes DRJs, cujas ementas transcreve.
Na sequência relata o processo de industrialização a que são submetidos os
produtos adquiridos de terceiros, anexando laudo do Engenheiro Agrônomo Itacir
Lorenzzoni.
Sintetiza referido laudo elucidando que na chegada das maçãs adquiridas de
terceiros já ocorre a pesagem e a coleta de amostras de cada lote para análise e
monitoramento, após as frutas são armazenadas nas câmaras frias, para
realização do processo sanitizante, depois ocorre o processo de lavagem, com
aplicação de agentes bactericidas e o encaminhamento para a máquina
classificadora, após as maçãs são embaladas em caixas de papelão próprias e
separadas por bandejas, que acompanharão as frutas até a venda ao consumidor
final.
Aborda o conceito de industrialização, conforme estatuído pelo Regulamento do
IPI, e, neste aspecto, verifica que as atividades desenvolvidas e aperfeiçoam as
frutas adquiridas de terceiros, alterando o acabamento e a aparência.
Ao final requer a "extinção do auto de infração, eis que as atividades
desenvolvidas pela Impugnante sobre a produção adquirida de terceiros são de
industrialização, enquadrando-se no conceito de Agroindústria e, por
conseguinte, devendo contribuir sob a forma do artigo 22-A da Lei no 8.212/91."

Acórdão 1a Instância (fls.1982/1988)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA COM ATIVIDADE AUTÔNOMA.
O produtor rural pessoa jurídica que desenvolve atividades econômicas
autônomas deve recolher a contribuição sobre a folha de salários, em todas as
atividades, e não a contribuição de forma substitutiva.
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros.
Processos de lavagem, classificação e embalagem a que são submetidas as frutas
produzidas e/ou adquiridas pela autuada não configuram industrialização, não
podendo ser considerada agroindústria para fins de contribuição previdenciária.
Impugnação Improcedente
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723232/2016-93
6
Crédito Tributário Mantido Acórdão
Recurso Voluntário (fls.1993/2007)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 31/07/2017, no qual
argumenta que a AGROSPE realiza legítimos processos de industrialização tanto em sua produção
própria quanto na adquirida de terceiros, cumprindo os critérios legais para ser reconhecida como
agroindústria.
Foram apresentados laudos técnicos, documentos fiscais e jurisprudências que
comprovam que os processos de classificação, sanitização e acondicionamento das frutas
modificam sua apresentação e acabamento, qualificando-os como industrialização conforme o
Regulamento do IPI. A decisão recorrida foi criticada por ignorar essas evidências e adotar
interpretação restritiva da legislação.
A recorrente fundamenta sua posição na Lei no 10.256/2001 e na Instrução
Normativa RFB no 971/2009, além de decisões administrativas do CARF e precedentes judiciais
que reconhecem o direito ao regime substitutivo de tributação para empresas que realizam
industrialização de produção adquirida de terceiros. A decisão da DRJ foi considerada equivocada
por desconsiderar o conceito ampliado de industrialização previsto em normas tributárias e
aduaneiras aplicáveis ao setor.
Conclui que a decisão recorrida deve ser reformada para reconhecer o
enquadramento da empresa como agroindústria e, consequentemente, invalidar o auto de
infração. Além disso, solicita-se a exclusão da exigência das contribuições previdenciárias sobre a
folha de pagamento, uma vez que a empresa estaria submetida ao regime substitutivo incidente
sobre a comercialização da produção rural.
Por fim, a recorrente requer que o recurso voluntário seja integralmente acolhido,
com a anulação do auto de infração e o reconhecimento do direito ao regime de contribuição
previdenciária para agroindústrias, como previsto no art. 22-A da Lei no 8.212/91.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723232/2016-93
7
Mérito
Inicialmente deve-se ressaltar que a FISCALIZAÇÃO justificou o desenquadramento
da RECORRENTE do regime substitutivo pelo fato de que este não exercia a atividade rural de
forma exclusiva e que a atividade comercial era a preponderante, conclusão respaldada pela DRJ
que afirmou em seu voto que O produtor rural pessoa jurídica que desenvolve atividades
econômicas autônomas deve recolher a contribuição sobre a folha de salários, em todas as
atividades, e não a contribuição de forma substitutiva. Segue trecho transcrito do relatório fiscal:
8.6 Através do exame da escrituração contábil e fiscal, constatamos que o sujeito
passivo desenvolve, além da atividade rural, outra atividade econômica, A
REVENDA DE MERCADORIAS (MAÇÃS), sendo esta atividade não só habitual como
também preponderante, conforme detalhamento ao longo do Relatório Fiscal e
documentos e planilhas, em anexo. (...)
9.3 Tendo em vista, contudo, a preponderância da atividade comercial (revenda
de mercadorias) sobre a atividade rural (cultivo de maçã) e o caráter habitual com
que ela é exercida, o código FPAS aplicável à empresa passa a ser o 515,
afastando-se o regime substitutivo de contribuição e restabelecendo-se as
contribuições integrais sobre a folha de pagamento, aí incluídas as contribuições
destinadas a Outras Entidades ou Fundos. Assim sendo, configura-se a omissão
das contribuições sociais pelo sujeito passivo devidas no período sob
procedimento fiscal de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, incluindo os valores
relativos ao Décimo-Terceiro (13o 2012, 13o 2013 e 13o 2014). As contribuições
sociais não declaradas estão descritas conforme itens seguintes deste Relatório.
Tal fundamento, encontra-se em desacordo com o mais recente entendimento da
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Este entendimento se alicerça na própria definição LEGAL do
conceito de AGROINDÚSTRIA, art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no
10.256, de 2001, já transcrito, e o art. 201-B do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999, que assim dispõe:
Art. 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da
receita bruta dela decorrente.
Logo, o fato de a empresa desenvolver alguma atividade econômica autônoma,
distinta da atividade agroindustrial, não lhe retirará o enquadramento como agroindústria, nem
modificará a sistemática de contribuição para a Previdência Social. Confira-se antecedente:
Numero do processo: 13116.721914/2014-66
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Oct 24 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Jan 02 00:00:00 UTC 2023
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723232/2016-93
8
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba também
o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos de
uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade autônoma com o caso
desta mesma atividade ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é
expressa ao determinar que a prática de atividades autônomas não influencia no
regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda
que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, a
contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela
decorrente. ....
Numero da decisão:9202-010.464
Remanesce, contudo, a necessidade de se avaliar se a atividade econômica exercida
pela RECORRENTE se subsumi ao conceito legal de Agroindústria que justifica o seu
enquadramento no regime substitutivo de contribuições previdenciárias, como negado pela 1a
instância julgadora.
Para deslinde desta questão faz-se uma revisão da legislação regente:
LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de: (...)
IN RFB no 971
Art. 165. Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve,
em área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem
como a extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos,
sendo:(..)
b) produtor rural pessoa jurídica:
...
2. a agroindústria que desenvolve as atividades de produção rural e de
industrialização da produção rural própria ou da produção rural própria e da
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723232/2016-93
9
adquirida de terceiros, observado o disposto no inciso IV do § 2o do art. 175 e no
§ 3o deste artigo; (...)
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
a) prestar serviços a terceiros em condições que não caracterize atividade
econômica autônoma, definida no inciso XXII do art. 165, exclusivamente em
relação a remuneração dos segurados envolvidos na prestação dos serviços,
excluída a receita proveniente destas operações da base de cálculo das
contribuições referidas no caput;
b) exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso XXII do art.
165, seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à remuneração de todos
os empregados e trabalhadores avulsos; (...)
XXII - atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de
serviços, aquela exercida mediante estrutura operacional definida, em
estabelecimento específico ou não, com a utilização de mão-de-obra distinta
daquela utilizada na atividade de produção rural ou agroindustrial,
independentemente da atividade preponderante do produtor rural ou da
agroindústria.
§ 1o Não se considera atividade de industrialização, para efeito do
enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
I - as atividades de beneficiamento e de industrialização descritas nos incisos III e
IV do caput, exceto no caso previsto no § 2o;
II - quando o produtor rural pessoa jurídica realiza processo de industrialização
sem departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
III - beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de origem
animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física
e desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI), por processos simples ou sofisticados, para posterior venda
ou industrialização, sem lhes retirar a característica original, assim compreendidos, dentre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem e
lenhamento;
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a
fermentação, a embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a destilação, a
moagem, a torrefação, a cristalização, a fundição, dentre outros similares;
Art. 175. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723232/2016-93
10
empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991, sendo devidas por:
§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são devidas
as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991:
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
a) prestar serviços a terceiros em condições que não caracterize atividade
econômica autônoma, definida no inciso XXII do art. 165, exclusivamente em
relação a remuneração dos segurados envolvidos na prestação dos serviços,
excluída a receita proveniente destas operações da base de cálculo das
contribuições referidas no caput;
b) exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso XXII do art.
165, seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à remuneração de todos
os empregados e trabalhadores avulsos;
Com base nestes fundamentos, o Acórdão recorrido negou provimento por
considerar:
Da análise dos dispositivos legais, acima citados, verifica-se que uma empresa
para ser considerada Agroindústria há de ser Produtora Rural Pessoa Jurídica que
industrializa a sua própria produção, ou, ainda, soma a esta a de terceiros.
Circunstância que não se verifica no caso em tela.
A autuada aduz que se enquadra como agroindústria, pois entende que as
atividades prestadas sobre as frutas adquiridas de terceiros são de
industrialização.
A autuada alega que os processos de lavagem, limpeza, e embalagem a que se
submetem seus produtos rurais e os produtos rurais adquiridos de terceiros
caracterizam-se como industrialização para fins de seu enquadramento como
agroindústria. Entretanto, conforme se verifica no dispositivo legal mencionado,
integram a produção rural os produtos de origem vegetal em estado natural ou
submetidos a processos de beneficiamento (processos de lavagem e limpeza) e
industrialização rudimentar (processos de embalagem).
Poderia-se considerar como industrialização, para fins de enquadramento do
produtor rural pessoa jurídica como agroindústria, a atividade de beneficiamento
que constituir parte da atividade econômica principal ou do processo produtivo, e
concorrer, nessa condição, em regime de conexão funcional, para a consecução
do objeto da sociedade, o que não é o caso da autuada.
Para refutar tal conclusão, a RECORRENTE alega que a DRJ adota uma interpretação
restritiva sobre o conceito de industrialização, ignorando o conceito ampliado de industrialização
previsto em normas tributárias e aduaneiras aplicáveis ao setor, notadamente o regulamento do
IPI.
Conclui a decisão de 1a instância:
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723232/2016-93
11
Portanto, vê-se que os processos de lavagem, classificação e embalagem a que
são submetidas as frutas produzidas e/ou adquiridas pela autuada não podem ser
considerados como industrialização, para fins de contribuição previdenciária.
Posto isto, em que pesem as alegações da defesa, a impugnante, para fins
previdenciários, não se enquadra no conceito de agroindústria, vez que não
industrializa sua produção rural própria, tampouco industrializa a produção rural
adquirida de terceiros.
Logo o tema consiste em reconhecer ou não como atividades industriais, para
efeitos previdenciários, as exercidas pela RECORRENTE.
As atividades que podem ser consideradas como industriais em uma agroindústria
são aquelas que envolvem a industrialização de produtos de origem agropecuária, vegetal ou
animal, seja própria ou adquirida de terceiros. Essas atividades estão legalmente caracterizadas no
artigo 4o do Regulamento do IPI (Decreto no 7.212/2010), que define como industrialização
qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou
a finalidade do produto, ou que o aperfeiçoe para o consumo.
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo
único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único) :
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados.
Assim, as principais atividades de industrialização típicas de uma agroindústria
seriam:
1. Transformação: - Operação que resulta na obtenção de um produto novo, com
espécies ou características distintas das matérias-primas utilizadas.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723232/2016-93
12
2. Beneficiamento: - Operação que modifica, aperfeiçoa ou altera o
funcionamento, acabamento, utilização ou aparência do produto, sem mudar sua
essência. Exemplos incluem limpeza, lavagem, sanitização, polimento e
embalagem.
3. Montagem: - Reunião de peças ou partes para formar um novo produto ou
unidade autônoma.
4. Acondicionamento ou Reacondicionamento: - Modificação da apresentação do
produto, como colocação de embalagens que não sejam destinadas apenas ao
transporte, mas que agreguem valor ou protejam o produto para comercialização.
5. Renovação ou Recondicionamento: - Operação que restaure ou renove um
produto para uso.
No caso específico de uma agroindústria, essas operações frequentemente incluem:
- Lavagem e classificação dos produtos;
- Embalagem em condições adequadas para comercialização;
- Processos de conservação (exemplo: refrigeração ou sanitização);
- Transformação do produto in natura em derivados, como sucos, óleos, farinhas
ou alimentos processados.
De outra feita, não se verifica nos autos quaisquer questionamento sobre o
exercício das atividades citadas pela RECORRENTE, o que implica no reconhecimento de que elas
realmente ocorrem na forma descrita pelo RECORRENTE (fl. 2004 e ss):
3.2 DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO QUE SÃO SUBMETIDOS OS PRODUTOS
ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Tanto na produção própria da Recorrente, como na produção adquirida de
terceiros, as maçãs passam por diversos processos de industrialização.
Para melhor elucidar a questão, a Recorrente acostou à Impugnação o laudo
elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Itacir Lorenzzoni relacionando as atividades
desenvolvidas na empresa.
Assim, conforme se pode verificar do referido laudo, em especial quanto às
aquisições de terceiros, as frutas chegam ao estabelecimento da Recorrente, e
passam por diversos processos de industrialização.
Na chegada das maçãs adquiridas de terceiros, já ocorre a pesagem e a coleta de
amostras de cada lote para análise e monitoramento.
Após as frutas são armazenadas nas câmaras frias para resfriamento e para
realização de processo sanitizante.
Em seguida ocorrerá um novo processo de lavagem com aplicação de agentes
bactericidas e o encaminhamento das frutas para a máquina classificadora.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723232/2016-93
13
As maçãs também são embaladas em caixas de papelão próprias e separadas por
bandejas, também de papelão, que acompanharão as frutas até a venda ao
consumidor final.
O armazenamento em câmaras frias resfria as frutas, garantindo maior
durabilidade e qualidade.
Durante todo esse processo são utilizados os mais diversos produtos, entre eles
hipoclorito de sódio, dicloro, permanganato de potássio, formol, pastilhas de
cloro, conforme notas fiscais exemplificativas anexas.
Também há o emprego de materiais de embalagem que protegem, valorizam as
maçãs e as acompanham até a venda ao consumidor final. Entre estes materiais
listamos: caixa de papelão, bandeja, separador de maçã, plástico bolha, também
acostando notas fiscais de aquisição exemplificativas.
Nos termos ora demonstrados, em especial através do laudo já anexado aos
autos, resta comprovado que as atividades praticadas pela Recorrente em sua
produção própria e também na produção adquirida de terceiros são de
industrialização, não havendo que se falar em mera revenda de produtos como
entendeu a decisão recorrida.
Por sua vez, o voto recorrido concluiu que os processos de lavagem, classificação e
embalagem a que são submetidas as frutas produzidas e/ou adquiridas pela autuada não podem ser
considerados como industrialização, para fins de contribuição previdenciária, nos termos do Art. 165, §1o, I
da IN 971/2009, já mencionado e vigente à época dos fatos geradores.
§ 1o Não se considera atividade de industrialização, para efeito do
enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
I - as atividades de beneficiamento e de industrialização descritas nos incisos III e
IV do caput, exceto no caso previsto no § 2o;...
Art. 165. Considera-se:
III - beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de origem
animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física
e desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI), por processos simples ou sofisticados, para posterior venda
ou industrialização, sem lhes retirar a característica original, assim compreendidos, dentre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem e
lenhamento;
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a
fermentação, a embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a destilação, a
moagem, a torrefação, a cristalização, a fundição, dentre outros similares;
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.613 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723232/2016-93
14
§ 2o Considera-se agroindustrial o produtor rural pessoa jurídica que mantenha
abatedouro de animais da produção própria ou da produção própria e da
adquirida de terceiros.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que as atividades exercidas pelo
RECORRENTE, notadamente a de lavagem e embalagem, são expressamente excluídas do conceito
de industrialização para efeito de enquadramento previdenciário da pessoa rural jurídica como
agroindústria.
Logo, por expressa vedação legal as atividades mencionadas não se enquadram no
conceito de atividade industrial apto a enquadrar o RECORRENTE como AGROINDÚSTRIA para
efeitos de substituição da contribuição previdenciária.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao RECURSO INTERPOSTO. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 2040
DF CARF MF
Original